Tribunal: TJES
Processo: 0002641-81.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002641-81.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE FUNDAMENTOS E PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IRRELEVÂNCIA DO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de cláusula contratual restritiva de reversão, com fundamento na ausência de omissão quanto à aplicação da Lei n. 3.651/2022 e à análise de documentos constantes no processo. O embargante alegou a existência de omissão e buscou reabrir a discussão da matéria, alegando ainda necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se é possível a reanálise do mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração, com a consequente modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração têm por finalidade integrar ou aclarar decisões judiciais, restringindo-se à correção de vícios formais, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. A alteração do conteúdo substancial da decisão embargada somente se admite de forma excepcional, como consequência indireta da eliminação de vícios formais, e não como objetivo direto do recurso.

5. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais de cabimento, por representarem mera tentativa de rediscutir fundamentos e provas já apreciados.

6. A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES afirma ser inviável a rediscussão da matéria por meio de Embargos de Declaração, quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

7. Não há omissão na análise da aplicação da Lei n. 3.651/2022 nem da petição de Id 9093243, uma vez que tais matérias não integraram as razões recursais, não sendo possível aditá-las após a estabilização da demanda.

8. De acordo com o art. 329 do CPC, é vedada a alteração dos pedidos após a contestação, sendo inviável a inclusão de novos fundamentos jurídicos ou pedidos em fase recursal.

9. O STJ pacificou o entendimento de que não há obrigatoriedade de prequestionamento numérico nem de resposta expressa a todas as teses das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

10. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado, sendo incabível a invocação do art. 1.022 do CPC para fins de rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão embargada, salvo quando presentes os vícios formais do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de resposta a tese não suscitada no recurso não caracteriza omissão, especialmente quando a matéria não integrou as razões recursais originárias.

3. Não se admite a modificação do pedido ou inclusão de fundamentos após estabilizada a demanda, nos termos do art. 329 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a responder ao prequestionamento numérico quando a fundamentação for suficiente à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 12.12.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002850-90.2021.8.08.0006, 4ª Câmara Cível, j. 01.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1.746.718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002641-81.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, GRANITOS MINOZZO LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO DAVID CARNEIRO - RJ106005-A, VICTOR ATHAYDE SILVA - ES11726
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, GRANITOS MINOZZO LTDA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) APELADO: VICTOR ATHAYDE SILVA - ES11726

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos e
provas

por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento
de qu
anto a validade de cláusula restritiva de reversão.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos
pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Ademais, não há omissão quanto a análise da aplicação da Lei n. 3.651/2022 e da petição Id 9093243, uma vez que não foi objeto do recurso de apelação, não sendo possível aditar as
razões
recursais, sobretudo quando a referida lei já estava em vigor (16.05.2022) quando da interposição do recurso (28.11.2022).

[...]
3. De acordo com o princípio da estabilização da demanda, previsto no art. 329 do Código de Processo Civil, os pedidos apresentados na petição inicial não podem ser livremente aditados ou alterados após a citação do réu e oferecimento da contestação. 4. Não há como acolher a tese apresentada pela apelante, que promoveria o aditamento da inicial, com a inclusão de causa de pedido e pedido não elencados na peça inicial, somente alegados após o requerido já ter apresentado sua contestação, portanto, após estar caracterizada a estabilização da demanda
. Data: 01/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002850-90.2021.8.08.0006. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dissolução.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.